Tribunal: STJ
Processo: 1004832-72.2022.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777499 - SP(2024/0398762-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP310465
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - RJ207714
MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS - SP298074
CARLOS EDUARDO EMPKE VIANNA - SP298801
AGRAVADO
: MPG EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO ALVES DOS SANTOS - SP247098
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
QUITAÇÃO
UNILATERAL
DE
MÚTUO
E
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO, COM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO
DO CONTRATO DE MÚTUO PELO SEGURO PRESTAMISTA. ÓBICE DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA N. 7/STJ.
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o especial por afastamento de ofensa aos arts. 492 e 1.022 do CPC, ausência de
violação aos arts. 320, parágrafo único, e 347, I, do CC e ao
§ 1o, da
art. 29,
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 10.931/2004,
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com danos
materiais e morais e restituição de valores, com pedido de tutela antecipada. O
valor da causa foi fixado em R$ 112.539,70.
3. A sentença julgou procedente o pedido para restituir R$ 97.539,70, liquidar o
contrato de mútuo pelo seguro prestamista e condenar em danos morais de R$
5.000,00, fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu inexistência de extrapetita,
afirmou a nulidade da quitação antecipada sem autorização, determinou a
liquidação do mútuo pelo seguro prestamista e majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
ao
extra petita
Documento eletrônico VDA54043076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 277599ae-e4ca-4b36-b9c2-14cbc7b10366

declarar a quitação do contrato pelo seguro prestamista, em violação ao
do
art. 492
CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento
de pontos dos embargos de declaração, em violação ao
II, do CPC; (iii)
art. 1.022,
saber se houve sub-rogação convencional pelo pagamento de terceiro, à luz do
I, do CC; (iv) saber se se configurou quitação pelas circunstâncias do
art. 347,
caso, conforme o
parágrafo único, do CC; e (v) saber se é possível o
art. 320,
endosso da cédula de crédito bancário sem autorização do correntista, nos termos
do
§ 1o, da
art. 29,
Lei n. 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente as questões essenciais e deu solução jurídica diversa da
pretendida, afastando a violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. A conclusão sobre inexistência de julgamento extra petita decorre da
interpretação do pedido de restabelecimento do seguro, à luz do
§ 2o, do
art. 322,
CPC, sendo inviável sua revisão em sede especial por exigir reexame de fatos e
provas. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto às teses de sub-rogação, quitação por circunstâncias e endosso da
cédula, o acórdão baseou-se em elementos fático-probatórios para afirmar a
ausência de prova do destino do depósito, a vedação de disposição unilateral de
valores sem autorização e a nulidade da quitação antecipada, impondo o
restabelecimento dos contratos e a liquidação pelo seguro prestamista. A revisão
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta as questões essenciais e decide de forma fundamentada. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre
inexistência de julgamento extra petita, fixada com base na interpretação do
pedido à luz do
§ 2o, do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
art. 322,
impedir o reexame das premissas fáticas sobre sub-rogação, quitação por
circunstâncias e endosso de cédula de crédito bancário, mantida a nulidade da
quitação antecipada sem autorização e a liquidação pelo seguro prestamista.”
CPC, arts. 492, 1.022, 1.025, 322 § 2o, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 320 parágrafo único, 347 I;
§ 1o; CDC,
o,
Lei n. 10.931/2004, art. 29
art. 7
parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.687.602/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/6/2025;
AREsp n. 2.099.219/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 277599ae-e4ca-4b36-b9c2-14cbc7b10366

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 277599ae-e4ca-4b36-b9c2-14cbc7b10366

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777499 - SP (2024/0398762-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP310465
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - RJ207714
MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS - SP298074
CARLOS EDUARDO EMPKE VIANNA - SP298801
AGRAVADO
: MPG EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO ALVES DOS SANTOS - SP247098
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
QUITAÇÃO UNILATERAL DE MÚTUO E RESTABELECIMENTO DO
CONTRATO, COM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO
PELO SEGURO PRESTAMISTA. ÓBICE DA
AGRAVO EM
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
especial por afastamento de ofensa aos arts. 492 e 1.022 do CPC, ausência de
violação aos arts. 320, parágrafo único, e 347, I, do CC e ao
§ 1o, da
art. 29,
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 10.931/2004,
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com danos
materiais e morais e restituição de valores, com pedido de tutela antecipada. O valor
da causa foi fixado em R$ 112.539,70.
3. A sentença julgou procedente o pedido para restituir R$ 97.539,70, liquidar o
contrato de mútuo pelo seguro prestamista e condenar em danos morais de R$
5.000,00, fixando honorários em 10%.
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu inexistência de extrapetita,
afirmou a nulidade da quitação antecipada sem autorização, determinou a liquidação
do mútuo pelo seguro prestamista e majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
ao
extra petita
declarar a quitação do contrato pelo seguro prestamista, em violação ao
do
art. 492
CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento
de pontos dos embargos de declaração, em violação ao
II, do CPC; (iii)
art. 1.022,
saber se houve sub-rogação convencional pelo pagamento de terceiro, à luz do
I, do CC; (iv) saber se se configurou quitação pelas circunstâncias do caso,
art. 347,
conforme o
parágrafo único, do CC; e (v) saber se é possível o endosso da
art. 320,
cédula de crédito bancário sem autorização do correntista, nos termos do
§
art. 29,
1o, da Lei n. 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente as questões essenciais e deu solução jurídica diversa da
pretendida, afastando a violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. A conclusão sobre inexistência de julgamento extra petita decorre da interpretação
do pedido de restabelecimento do seguro, à luz do
§ 2o, do CPC, sendo
art. 322,
inviável sua revisão em sede especial por exigir reexame de fatos e provas. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto às teses de sub-rogação, quitação por circunstâncias e endosso da cédula,
o acórdão baseou-se em elementos fático-probatórios para afirmar a ausência de
prova do destino do depósito, a vedação de disposição unilateral de valores sem
autorização e a nulidade da quitação antecipada, impondo o restabelecimento dos
contratos e a liquidação pelo seguro prestamista. A revisão encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta as questões essenciais e decide de forma fundamentada. 2. Aplica-se
a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre inexistência de
julgamento extra petita, fixada com base na interpretação do pedido à luz do art. 322,
§ 2o, do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame das
premissas fáticas sobre sub-rogação, quitação por circunstâncias e endosso de cédula
de crédito bancário, mantida a nulidade da quitação antecipada sem autorização e a
liquidação pelo seguro prestamista.”
CPC, arts. 492, 1.022, 1.025, 322 § 2o, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 320 parágrafo único, 347 I;
§ 1o; CDC,
o,
Lei n. 10.931/2004, art. 29
art. 7
parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.687.602/PR,
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
16/6/2025;
AREsp n. 2.099.219/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por afastamento
da ofensa aos arts. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, por não demonstrada a
vulneração aos arts. 320, parágrafo único, e 347, I, do Código Civil e ao
§ 1o,
art. 29,
da
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 892-894).
Lei n. 10.931/2004,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 912-914.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais
e morais, com pedido de restituição de valores e tutela antecipada.
O julgado foi assim ementado (fl. 816):
Ementa: Apelação. Extinção antecipada de seguro prestamista. Contrato de
empréstimo indevidamente liquidado. Inexistência de autorização para liquidação. Réu
que praticou ato privativo da outra parte na relação contratual sem portar poderes de
representação. Devolução do prêmio e liquidação do contrato bem determinadas. Dano
moral configurado. Procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP.
Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
841):
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão. Recurso rejeitado.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 492, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria mantido julgamento
ao declarar quitado o contrato de capital de giro pelo seguro prestamista
extra petita
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

sem pedido explícito, contrariando o princípio da adstrição ao pedido;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração teriam
sido rejeitados sem enfrentar: transferência de R$ 220.000,00 pela CIMAPLA para
quitar dois contratos; documento de fl. 266 que indicou empréstimo para quitar o
capital de giro; morte do empresário dois dias após a quitação; e que o contrato seria
cédula de crédito bancário endossável;
c) 347, I, do Código Civil, pois o acórdão teria afastado a sub-rogação convencional
apesar de provas de pagamento por terceiro para quitar o contrato;
d) 320, parágrafo único, do Código Civil, porquanto o acórdão não teria reconhecido
a quitação à vista das circunstâncias que indicam pagamento;
e) 29, § 1o, da
visto que o acórdão teria negado a possibilidade
Lei n. 10.931/2004,
de endosso da cédula de crédito bancário e correspondente transferência, exigindo
indevidamente autorização do correntista.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração com retorno ao Tribunal de origem para apreciação das omissões
indicadas e para reformar o acórdão recorrido, afastando a declaração de quitação
pelo seguro e julgando improcedente a ação, reconhecendo a validade da quitação
pela CIMAPLA por sub-rogação ou endosso. Requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça o prequestionamento ficto e se dê provimento ao especial nos
termos das razões.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial pretende
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), que não houve negativa de vigência a lei
federal, que não se configurou extrapetita e que deve ser aplicada multa por
litigância de má-fé (fls. 872-891).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
danos materiais e morais e restituição de valores, com pedido de tutela antecipada,
em que a parte autora pleiteou a devolução de R$ 97.539,70 descontados da conta
para quitação unilateral do mútuo, o restabelecimento do contrato de seguro
prestamista e o pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (fls.
770-773). O valor da causa foi fixado em R$ 112.539,70 (fl. 771).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
condenar o banco a restituir R$ 97.539,70 com correção e juros, liquidar o contrato
de mútuo n. 13.978.971 em razão da existência de seguro prestamista após morte do
segurado, e pagar R$ 5.000,00 por danos morais; fixou honorários em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 817-818 e 778-779).
A Corte de origem manteve a sentença, nos termos do
do RITJSP,
art. 252
negando provimento à apelação, reconheceu inexistência de julgamento
,
extrapetita
reafirmou a nulidade da quitação antecipada sem autorização, assentou a incidência
do seguro prestamista para liquidar o mútuo, e majorou os honorários para 15% (fls.
818-824).
I - Da negativa de prestação jurisdicional
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional quanto a quatro pontos: a transferência de R$ 220.000,00 pela
CIMAPLA para quitação de dois contratos, o documento de fl. 266 que indicaria a
finalidade de quitar o capital de giro, a morte do empresário dois dias após a
quitação, e a natureza de cédula de crédito bancário endossável do contrato (fls. 860-
862).
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

O acórdão dos embargos rejeitou a apontada omissão, consignando que
não há vícios de
do CPC, que não é obrigatório rebater um a um os
art. 1.022
argumentos, e que a matéria está prequestionada pelo
do CPC (fls. 841-
art. 1.025
842).
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada e exaustiva,
todas as questões, afastando a alegação de julgamento
, entendendo não
extra petita
haver prova de que a referida transferência pela CIMAPLA tinha objetivo de
quitação antecipada dos contratos de mútuo da outra empresa MPG (que sequer fazia
parte de mesmo grupo econômico, conforme incidente de desconsideração rejeitado),
bem como compreendendo que, havendo seguro prestamista acessório ao contrato de
empréstimo, com a morte do segurado cabia à instituição financeira liquidar o
contrato de mútuo, tendo em vista que a seguradora pertence ao mesmo grupo
econômico e que o valor segurado compreendia a integralidade da divida. Confira-se
(fls. 818/824):
Primeiramente, nenhum interesse tem para a solução do processo, e beira à má-
fé processual, a defesa processual e de mérito em torno de curatela e pagamento de
dívida de terceiro, devendo o banco acautelar-se com o andor para evitar a aplicação
de penalidade pela demonstração de intento protelatório. Ainda, inexiste julgamento
extrapetita. A parte pediu o restabelecimento do contrato de seguro, o que à luz do
§2o, do CPC e tendo em vista a incontroversa morte do segurado,
art. 322
. Na alegação de vício da sentença
entende-se como pedido de quitação do contrato
também aflora o intento protelatório do banco que pode discutir a matéria, devendo
também acautelar-se.
(...)
Em relação ao mérito, bem analisou o magistrado de primeiro grau:
Primeiramente, porque a quitação antecipada do mútuo se deu com recursos existentes
na conta- corrente de titularidade da empresa autora MPG. Outrossim, não há
nenhuma prova nos autos de que o valor depositado pela empresa Cimapla na
conta bancária de titularidade da autora destinava-se ao pagamento antecipado
do contrato de mútuo.
Ora, o valor creditado por terceiro na conta da MPG, passa a integrar a esfera
patrimonial da correntista, a instituição mantenedora não pode simplesmente dele
dispor, sem autorização do responsável legal, ou sem que exista obrigação contratual
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

ou legal a autorizar o desconto em conta. Ademais, o incidente de desconsideração
da personalidade juridica para reconhecimento da existência de grupo econômico
, processado nestes autos,
de natureza familiar entre as empresas MPG e Cimapla
foi julgado improcedente (fls. 708/711). Logo, a Cimapla não tinha legitimidade
para autorizar a quitação antecipada do mútuo, tampouco se subrogou nos
direitos creditórios em relação ao contrato ora discutido, visto que não efetuou o
Neste caso, os contratos de mutuo no 13.978.971 e de
adimplemento da obrigação.
seguro prestamista devem ser restabelecidos, ante a nulidade da operação de quitação
antecipada perpetrada unilateralmente pelo réu. Por outro lado, ante a existência de
seguro prestamista adjeto ao contrato de empréstimo firmado pelo antigo representante
legal da MPG, que previa a quitação do saldo devedor do mútuo apurado na data do
sinistro, de rigor a quitação do contrato no 13.978.971. Por oportuno, esclareço que
fora reconhecida a condição de consumidora da MPG, bem como a legitimidade do
banco requerido, para figurar no polo passivo, na decisão de fls. 70/74, eis que os
contratos de empréstimo bancário e seguro celebrados conjuntamente, representam
uma única operação econômica que beneficia a todos os envolvidos, sendo que
instituição bancária e seguradora passam a integrar a mesma cadeia de consumo,
aplicando-se a regra geral de solidariedade, esculpida no
o, parágrafo único, do
art. 7
CDC. Dito isto, a autora demonstrou suficientemente a existência do seguro
prestamista (fls. 171/176), que beneficia o mutuante, ora requerido, no caso de
invalidez permanente ou morte do proponente. O seguro prestamista contratado
pelo falecido, por ocasião da adesão ao contrato de empréstimo, tinha como
objetivo principal garantir a quitação ou amortização de eventual saldo devedor
em caso de morte ou invalidez permanente do estipulante. Portanto, comunicado
o sinistro, cabia ao requerido liquidar o contrato de mútuo, pois incontroverso
que a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico e que o valor segurado
Aliás, a contratação conjunta do seguro, por
compreendia a integralidade da divida.
si só, pode constituir em prática abusiva, pois configura venda casada, o que é vedado
pela legislação consumerista, aplicável à hipótese. Não bastasse, a instituição bancária
deixou de cumprir o contrato firmado, ao arrepio da lei, deixando de quitar
o empréstimo, com o valor da indenização securitária. Por todo os angulos que se
analise, houve evidente falha na prestação de serviços por parte do requerido. Seja
porque o réu presumiu que a empresa Cimapla pertencesse ao mesmo grupo
econômico da empresa MPG, quando inexistia tal situação, de fato ou de direito,
seja porque deixou de quitar o contrato com a morte do representante legal da
Portanto, o requerido não poderia responsabilizar a MPG por
empresa MPG.
obrigação assumida pela Cimapla, ou vice- versa, eis que inexiste responsabilidade
solidária entre elas. Posteriormente, a autora notificou extrajudicialmente o requerido,
pugnando pela regularização administrativa da situação (fls. 59/60), mas em resposta,
a instituição financeira requerida limitou-se a alegar a regularidade da quitação
antecipada do contrato de mútuo, sem maiores esclarecimentos (fls. 61). Nesse passo,
de rigor condenar o requerido, na obrigação de proceder a devolução da quantia
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

descontada da conta corrente da autora para quitação antecipada do mútuo, no valor de
R$ 97.539,70, com correção monetária e juros de mora, desde 20/04/2021,
confirmando a tutela anteriormente concedida. Quanto a alegada impossibilidade de
restabelecer o contrato de seguro prestamista, considerando que a autora concorda com
a conversão da obrigação imposta ao requerido em perdas e danos, deverá o
demandado liquidar o contrato de empréstimo no 13.978.971 e fornecer à autora o
respectivo Termo de Quitação, ante o pagamento da indenização securitária
correspondente. Deverá, ainda, o requerido, restituir eventuais valores pagos pela
autora, em razão do contrato de mútuo discutido, após o falecimento do representante
legal da MPG, em
de forma simples, visto que não demonstrada a má-fé.
22/04/2021,
Não se pode perder de vista que o requerido ainda poderá receber o valor de R$
220.000,00, da empresa Cimapla, em razão do contrato firmado no dia
(n°
20/04/2021
14.728.700). No que tange aos danos de ordem moral, são indenizáveis os danos que
atinjam os direitos da personalidade do individuo, que gerem dor física ou moral,
causem aflição, angústia e desequilíbrio à pessoa, ou, no caso de pessoa juridica, que
abalem a credibilidade que goza no mercado, perante cliente ou fornecedores. No caso
em testilha, a conduta lesiva da instituição financeira pode ser constatada ante sua
conduta omissiva, quando não providenciou a solução do problema assim que
informado. Considerando que o extinto empresário contratou o mútuo (contrato
no 13.978.971), juntamente com o seguro prestamista, no dia
no valor
24/07/2020,
de R$ 110.000,00, com previsão de pagamento em 36 parcelas de R$ 4.126,69,
regularmente debitadas em sua conta corrente, não havia qualquer justificativa
para a antecipação unilateral do contrato, dois dias antes do falecimento do
mutuário, eis que não estava em mora e sequer tinha condições de manifestar
interesse na quitação extemporânea do mútuo, pois em estado de coma. Com a
liquidação antecipada e irregular do contrato de mútuo, nos termos da cláusula
4.7 do referido instrumento contratual (fls. 29/38), o seguro prestamista foi
automaticamente cancelado, o que impediu a requerente de receber a
correspondente indenização securitária, consistente na quitação do saldo devedor
Assim, é intuitivo que, com a
do empréstimo perante o credor, ora requerido.
morte do empresário individual e as dificuldades burocráticas na transferência da
titularidade da pessoa jurídica, o desfalque financeiro imprevisto comprometeu a
saúde financeira da empresa e continuidade da atividade econômica por ela
desenvolvida. Dessa feita, resta configurado, no caso concreto, o dano de ordem
moral. No que tange ao quantum indenizatório, considerando a extensão dos fatos, a
conduta do requerido e a sua condição financeira, a verba relativa aos danos morais
fica estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir
da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, quantia
esta que reputo suficiente para, de um lado, compensar a dor sofrida e, de outro, retirar
o estímulo para a reiteração da conduta. E tal entendimento deve ser mantido, pois,
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

do que se verifica dos autos, o banco praticou ato privativo da outra parte na
relação contratual sem portar poderes de representação, o que basta para
nos termos do
do RITJSP.
confirmar o julgado
art. 252
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 492,
A recorrente afirma julgamento
, sustentando que a declaração
extra petita
de quitação do contrato pelo seguro prestamista extrapolou o pedido inicial, violando
o princípio da adstrição (fls. 849-850).
O acórdão recorrido concluiu inexistir
, interpretando o pedido
extrapetita
de restabelecimento do seguro, à luz do
§ 2o, do CPC, e da incontroversa
art. 322,
morte do segurado, como pedido de quitação do contrato, mantendo a condenação
(fl. 818).
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem acerca da
ocorrência de julgamento
quando a situação de mérito demandar o
extra petita
reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, a revisão do entendimento
esbarra no óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA
PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
4. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a presunção legal de
esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela
devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência,
Lei 9.278/96,
portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto,
de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando
da respectiva aquisição (
" (
Relatora para
Súmula 380/STF)
REsp n. 1.124.859/MG,
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/11/2014,
. Incidência da
27/2/2015)
Súmula n. 83/STJ.
5. Ademais, segundo orientação desta Corte, "não se admite a revisão do
entendimento do tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento
extra petita quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal a quo decide
nos limites do pedido" (AgInt no
Relator Ministro João
AREsp n. 2.099.219/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
julgamento ultra ou extra petita, assim como quanto à demonstração do esforço
comum, exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado na via especial
(Súmula n. 7 do STJ).
7. O acórdão impugnado está de acordo com o posicionamento assentado pela
Segunda Seção do STJ, no julgamento do
(Relator para acórdão
REsp n. 1.746.072/PR
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
, e
13/2/2019,
29/3/2019)
pela Corte Especial no Tema n. 1.076/STJ (
Relator Ministro
REsp n. 1.850.512/SP,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
8. Além disso, para alterar o acórdão recorrido, no referente ao critério de
fixação de honorários advocatícios, no sentido de apurar o quantum em que as partes
saíram vencedoras ou vencidas da demanda e a existência de sucumbência mínima ou
recíproca, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, o que atrai a
Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.687.602/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. VENDA DE IMÓVEIS. LOTEAMENTO.
PROPAGANDA ENGANOSA. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA
INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem acerca da
não ocorrência de julgamento extra petita quando a situação de mérito demandar
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal a quo
decide nos limites do pedido.
4. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte
recorrente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.099.219/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

III - Da alegada violação aos arts. 320, parágrafo único, e 347, I, do
Código Civil, e
§ 1o, da
art. 29,
Lei n. 10.931/2004
Alega o recorrente que houve quitação válida pelas circunstâncias do caso,
sub-rogação convencional pela CIMAPLA e possibilidade de endosso da cédula de
crédito bancário, rechaçando a exigência de autorização do correntista (fls. 851-858).
O Tribunal de origem, examinando os elementos fáticos e documentais,
assentou: inexistência de prova de que o depósito da CIMAPLA visava à quitação
antecipada do mútuo, integração do valor depositado ao patrimônio da correntista
sem autorização para disposição unilateral pelo banco, improcedência do pedido de
grupo econômico, e que a liquidação antecipada sem autorização foi nula, impondo o
restabelecimento dos contratos e a liquidação pelo seguro prestamista contratado (fls.
818-821, 774-777).
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se
em circunstâncias fáticas e probatórias. Rever tal entendimento demandaria o
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52498865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: 1e75176f-473d-44bf-831e-520c3e556b07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.777.499 / SP
Número Registro: 2024/0398762-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107698020228260007
10048327220228260007
107698020228260007
10769802022826000710048327220228260007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP310465
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - RJ207714
MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS - SP298074
CARLOS EDUARDO EMPKE VIANNA - SP298801
AGRAVADO
: MPG EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO ALVES DOS SANTOS - SP247098
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54010385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:34
Código de Controle do Documento: 2866a51b-00e7-451f-85e6-1b09af1b3e9e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:34
Código de Controle do Documento: 2866a51b-00e7-451f-85e6-1b09af1b3e9e